Tribunal: TJDFT
Processo: 0004181-33.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. ameaça. materialidade e autoria. demonstração. dosimetria da pena. motivos do crime. ciúmes. comprovação. quantum de aumento. adequação. danos morais. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no11.340/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a condenação se sustenta em prova suficiente quanto à autoria e materialidade do crime de ameaça; (ii) apurar se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente os motivos do crime (iii) avaliar a adequação das frações empregadas na primeira e segunda fases da dosimetria; (iv) estabelecer se é cabível o afastamento da condenação ao pagamento de reparação mínima por danos morais ou a redução do valor fixado; (v) analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. A condenação se sustenta em prova suficiente, pois a vítima confirmou, de forma firme e coerente, o recebimento das ameaças, as quais foram corroboradas por testemunha e por registros de mensagens que evidenciam a materialidade e a autoria delitiva, sendo prescindível a realização de perícia diante da inexistência de impugnação quanto à veracidade do conteúdo apresentado.
4. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse justificam a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena.
5. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, na primeira fase da dosimetria, e da fração de 1/6, na segunda fase, em razão da agravante do artigo 61, inciso II, f, do Código Penal, está amparada na discricionariedade motivada do julgador e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser mantida.
7. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 147, caput; Código de Processo Penal, artigos 156 e 386, inciso VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0701078-20.2022.8.07.0010, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/3/2025, DJe 31/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0704371-65.2022.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 3/11/2023, DJe 17/11/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0707429-13.2021.8.07.0020, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/9/2023, PJe 29/9/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0729007-60.2019.8.07.0001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16/5/2024, PJe 24/5/2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27/6/2023, DJe 30/6/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0707129-91.2024.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 6/3/2025, DJe 19/3/2025.